Tribunal: TJBA
Processo: 8003846-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003846-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
KATIA PATRICIA GONCALVES SILVA

AGRAVADO: ADALBERTO DINOA LIMA e outros (14)

Advogado(s)
:
FABIO RODRIGO SOUZA SAMPAIO DINOA, DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA, ISAQUE NASCIMENTO DOS SANTOS, ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que indeferiu o início do cumprimento da obrigação de pagar, ante a pendência da obrigação de fazer. A parte embargante alega omissão quanto ao reconhecimento de cumprimento parcial da obrigação e à possibilidade de julgamento conjunto dos pedidos.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão embargado quanto ao cumprimento parcial da obrigação de fazer, capaz de infirmar a conclusão adotada; e (ii) saber se há contradição ou omissão quanto à possibilidade de julgamento conjunto das obrigações de fazer e de pagar.

III. Razões de decidir
Os embargos de declaração apenas se justificam quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.
Não há omissão quanto ao cumprimento da obrigação, uma vez que a própria parte embargante reconhece seu cumprimento parcial, mantendo-se a premissa fática do acórdão embargado.
Quanto ao julgamento conjunto das obrigações, os embargantes expressam mero inconformismo com a decisão, sem apontar vício específico.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há violação ao art. 1.022 do CPC se a decisão enfrentou os pontos relevantes para a solução da controvérsia, mesmo sem responder a todos os argumentos das partes.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8003846-97.2025.8.05.0000.1.ED, tendo, como Embargantes,
ADALBERTO DINOA LIMA, IVAN LEMOS MIRANDA, JOSE GOMES VIEIRA, JOSÉ PENA NOVAES, representado por Jacqueline Pina Novais, MARIA AGOSTINHA SANTOS MONTEIRO, NEIDE VIEIRA ANDRADE, ROSALINA MUNIZ DE SOUZA BRAGA, JUTERCIDES FERRI SANTIAGO, NATANAEL ARGOLO BITTENCOURT, YANDIRA NOGUEIRA CALAZANS, RAILDA MAGALHAES BENJAMIN DA SILVA, CLOTILDE DE CAMARGO NOVAIS, DAVI CONCEICAO MONTEIRO, ALEX SANTOS MONTEIRO e ADRIANO SANTOS MONTEIRO

e, como Embargado,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, no
s termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA